Tribunal: TJDFT
Processo: 0724804-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por servidora pública, que rejeitou impugnação à execução fundada em suposta ilegitimidade ativa da exequente, prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de ação rescisória e excesso de execução quanto à aplicação da Taxa Selic sobre o débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa da servidora de carreira para execução do título judicial coletivo; (ii) a alegação de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória ajuizada; (ii) a inexigibilidade do título executivo; e, (iii) se há anatocismo na incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sindicato possui legitimidade extraordinária para propor ação coletiva como substituto processual, com abrangência sobre toda a categoria profissional, conforme o art. 8o, III, da CF/1988 e a tese fixada no Tema 823 do STF, não sendo exigida a filiação sindical do beneficiário para a execução individual da sentença.
4. A execução individual fundada em título executivo judicial transitado em julgado não pode ser suspensa pelo simples ajuizamento de ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC, especialmente quando além de indeferido o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, a ação rescisória não é conhecida pelo Colegiado.
4. A discussão sobre dotação orçamentária foi exaurida na ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada, não havendo que se falar em inexigibilidade do título.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária anteriores a dezembro de 2021, está em conformidade com a EC no 113/2021 e com os arts. 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022, afastando a tese de anatocismo e de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O sindicato possui legitimidade para propor ação coletiva como substituto processual em favor de toda a categoria profissional, independentemente de filiação sindical. 2. Não se justifica suspender a execução quando não concedido efeito suspensivo na ação rescisória ajuizada que, posteriormente, não foi conhecida. 3. A Taxa Selic incide validamente sobre o valor consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária anteriores a dezembro de 2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.